Tribunal: TJSP
Processo: 2093687-60.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Execução de título extrajudicial – Arresto cautelar de imóveis de titularidade do agravante, avalista de empresa, principal devedora, em recuperação judicial – Concessão – Admissibilidade – Hipótese em que há prova hígida da obrigação objeto da execução e da difícil situação financeira do agravante a autorizar a medida acautelatória – Crédito que, em cognição sumária,

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Execução de título extrajudicial – Arresto cautelar de imóveis de titularidade do agravante, avalista de empresa, principal devedora, em recuperação judicial – Concessão – Admissibilidade – Hipótese em que há prova hígida da obrigação objeto da execução e da difícil situação financeira do agravante a autorizar a medida acautelatória – Crédito que, em cognição sumária, pode ser executado e não se submete ao "stay period" determinado pelo juízo recuperacional - Presença dos requisitos do art. 300 do CPC – Decisão mantida - Recurso desprovido.